Tribunal: TJPA
Processo: 0804228-91.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804228-91.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, I. D. S. A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NO AMBIENTE ESCOLAR. RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível interposta contra sentença que
julgou procedente a ação para determinar ao Município de Barcarena a contratação de profissional acompanhante especializado na Escola da Comunidade Massarapó, ao estudante I. D. S. A., sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II-Questão em discussão

2- A questão

consiste em verificar o direito à
acompanhante especializado durante todo o período de atividade acadêmica ao menor I. D. S. A., portador do Transtorno de Espectro Autista.

III-Razões de decidir

3- O relatório médico (Id 25959321 - Pág. 5) anexado à ação demonstra que o menor possui quadro compatível com CID-10 F84-0 (Transtorno de Espectro Autista), necessitando de cuidador pedagógico na escola.

4-A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, conforme dicção dos artigos 6º, e 227, da CF/88, estabelecendo, ainda, o art. 208 da CF/88, que o Estado tem o dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, o que encontra fundamento também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 4º, III), restando amparados os alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e, preferencialmente, àqueles da rede regular de ensino.

5-O Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, atendimento educacional especializado, assim como a Lei nº 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assegurando à pessoa com deficiência, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, bem como, a oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, dentre outros direito.

6-Assim, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado ao representado o direito à educação.

IV-Dispositivo

7- Apelação conhecida e não provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, arts. 6º, 227, 208, ECA, arts. 4º e 54; Decreto nº 7.611/2011, art. 1º; Lei nº 13.146/2015, art. 27, art. 28; Lei nº 9.394/96, art. 4º, III

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Cível 08085428320248140028 30094983, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, J. 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 04ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0804228-91.2023.8.14.0008-PJE), interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena-PA, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público em favor do menor I.D.S.A., filho de Gabriela Maria dos Anjos Soares.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Pois bem, no caso dos autos, conforme já analisado na decisão que concedeu a liminar, resta incontroversa a condição do menor interessado como portador de Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F 840) e da sua necessidade de acompanhante especializado na escola (Id. 103177221-pág.5)

Nestes casos, ainda que tenha natureza satisfativa, a concessão de medida liminar não esgota o objeto da demanda, mas tão somente antecipa a pretensão, possibilitando a eficácia do provimento jurisdicional.

Desse modo, não há falar em extinção do processo sem julgamento do mérito, mas sim em procedência do pedido inicial, com a ratificação da medida antecipatória.

Ora, a tutela jurisdicional visa não só a efetivação, mas também a estabilização do direito. Essa segunda função é alcançada com a prolação da sentença de mérito, título judicial apto a ficar acobertado pela coisa julgada material e necessário para proporcionar a segurança jurídica e a paz social que se busca realizar.

Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a tutela liminar concedida, e, em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

(...)"

Em razões recursais, o Município Apelante informa que o
Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer para garantir o direito individual indisponível do menor
I.D.S.A.
, portador de Transtorno do Espectro Autista, pleiteando a contratação de profissional acompanhante especializado para atuar na Escola da Comunidade Massarapó de forma definitiva e exclusiva, durante todo o período de atividades acadêmicas.

Alega o Município Agravante, em síntese, a impossibilidade de
um profissional de atendimento educacional especializado de forma imediata, definitiva e exclusiva para um único aluno, sem considerar a estrutura e a regulamentação administrativa aplicável à contratação de servidores públicos. Discorre, ainda, sobre a reserva do possível.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação com a consequente reforma da sentença, para afastar a obrigação de contratação exclusiva e definitiva do profissional acompanhante, garantindo que a política pública municipal de inclusão seja aplicada de forma ampla e isonômica, respeitando os princípios da impessoalidade e da eficiência administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.

Coube-me o feito por redistribuição em razão de prevenção.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo e encaminhado ao Ministério Público que, em parecer, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, pugnando pelo desprovimento do Recurso interposto.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

A questão

consiste em verificar o direito à
acompanhante especializado durante todo o período de atividade acadêmica ao menor I. D. S. A., portador do Transtorno de Espectro Autista.

A
sentença
julgou procedente o pedido
,
confirmando a tutela liminar concedida, que determinou ao Município de Barcarena inicie, no prazo de 30 (trinta) dias, processo de contratação de profissional acompanhante especializado na Escola da Comunidade Massarapó, a ser efetivado de forma definitiva e exclusiva, durante todo o período de atividade acadêmica do estudante I. D. S. A., sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

No caso concreto, o relatório médico (Id 25959321 - Pág. 5) anexado à ação demonstra que o menor possui quadro compatível com CID-10 F84-0 (Transtorno de Espectro Autista), necessitando de cuidador pedagógico na escola.

Como cediço, a educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, conforme dicção dos artigos 6º, e 227, da CF/88, cujo teor passo a transcrever.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifei).

O art. 208 da CF/88, por sua vez, estabelece que o Estado tem o dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais. Senão vejamos:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

No plano infraconstitucional o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da questão em artigos 4º e 54, VII, dispondo:

Art. 4º
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar
,
com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
:

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

§1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente
. (grifei).

A garantia do atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, de igual modo encontra fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 4º, III), restando amparados os alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e, preferencialmente, àqueles da rede regular de ensino.

Finalmente, o Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, atendimento educacional especializado, assim como a Lei nº 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assegurando à pessoa com deficiência, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, bem como, a oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, dentre outros direito, conforme se infere:

Decreto nº 7.611/2011

Art. 1º
O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes
:

I -
garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades;

II - aprendizado ao longo de toda a vida;

III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência;

IV -
garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais
;

V -
oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

VI -
adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena
;

VII -
oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino
; e

VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial.

Lei nº 13.146/2015

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II -
aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

(.
..)

V -
adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

(.
..)

XI -
formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio
. (...) – (grifei).

Assim, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado ao representado o direito à educação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITOS DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS E TUTOR ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR RESERVA DO POSSÍVEL OU DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS PARA AFASTAR A PRESTAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a disponibilizar, de forma contínua e conforme prescrição médica, terapias multiprofissionais (neurologia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e psicopedagogia), além de profissional de apoio escolar (tutor escolar) à criança Isaque Campelo Carvalho, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença perdeu o objeto diante do cumprimento espontâneo da liminar pelo Município; (ii) definir se a imposição exclusiva da obrigação ao ente municipal viola o pacto federativo, a descentralização do SUS e a separação de poderes; (iii) estabelecer se as limitações orçamentárias e a reserva do possível justificam o não fornecimento das terapias e do apoio escolar determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O cumprimento parcial da ordem judicial pelo próprio Município, com juntada de relatório multidisciplinar e pedido de extinção parcial do feito, não implica perda do objeto, mas confirma a adequação e a exequibilidade do comando judicial, evidenciando a necessidade do provimento requerido.

4. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde e educação é solidária entre os entes federativos, conforme os arts. 23, II, 196 e 208, III, da CF/1988, não havendo óbice à imposição da obrigação ao ente municipal, especialmente quando demonstrada a necessidade individual concreta no território de sua atuação .

5. A descentralização e a hierarquização do SUS não afastam a obrigação do Município de atender prontamente demandas de saúde essenciais, sobretudo em se tratando de criança com deficiência, cuja proteção é prioritária ( CF, art. 227).

6.
A alegação de reserva do possível não se sustenta diante da natureza fundamental dos direitos à saúde e à educação inclusiva, que compõem o mínimo existencial, devendo ser assegurados de forma prioritária, nos termos da jurisprudência do STF e da legislação infraconstitucional aplicável.

7. O Poder Judiciário não cria política pública, mas apenas garante a execução de direitos assegurados na Constituição e nas leis vigentes, sendo legítima a imposição de obrigações específicas ao ente público diante de comprovação inequívoca da necessidade, nos termos dos arts. 497, 536 e 300 do CPC .

8. A sentença recorrida aplicou corretamente o ordenamento jurídico, respeitando os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança com deficiência, não havendo nulidade ou desvio de finalidade a ser corrigido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município pode ser compelido a fornecer, de forma direta e individualizada, terapias multiprofissionais e apoio escolar a criança com Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica e com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

2 . A descentralização do SUS e a repartição de competências administrativas não excluem a obrigação do Município de garantir o direito à saúde e à educação inclusiva, quando demonstrada a necessidade concreta.

3. A reserva do possível não pode ser invocada para inviabilizar o cumprimento de decisões que asseguram o mínimo existencial, especialmente em favor de criança com deficiência.

4 . O cumprimento espontâneo da obrigação por parte do Município reforça a validade e a proporcionalidade do comando judicial, não implicando perda do objeto da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 23, II; 196 a 198; 208, III; 227; CPC/2015, arts. 300, 405, 497, 536 e 487, I; Lei nº 8 .080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 13 .146/2015, art. 28; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1101106 AgR/DF, Rel . Min. Celso de Mello, DJe 09.08.2018; STF, ADI 5357, Rel . Min. Edson Fachin, j. 09.06 .2016; TJDFT, Acórdão 1262874, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 08 .07.2020; TJDFT, Acórdão 1263299, Rel. Des. José Divino, j . 08.07.2020; TJPA, Ap. Cív . nº 0812888-77.2024.8.14 .0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18 .08.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085428320248140028 30094983, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público - grifei)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação, para manter a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026